Tribunal: TCU
Processo: 027.840/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2597/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a"; e 169, inciso V, do RI/TCU c/c arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; e 17 da Lei 8.443/92, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as alegações de defesa apresentadas pela Fundação Alexander Brandt, por Wilfred Brandt e por Andre Euzebio de Souza; julgar suas contas regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres emitidos pela unidade técnica e pelo MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 027.840/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Euzebio de Souza (XXX.049.286-XX); Fundação Alexander Brandt (16.841.629/0001-02); Wilfred Brandt (XXX.603.836-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Santos Lara Ghedini (123214/OAB-MG), Vinicius Moreira Mitre (47865/OAB-MG), Guilherme Caldeira Brant (77766/OAB-MG), Raiane Fonseca Olympio (176396/OAB-MG) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.